Tribunal: TJPA
Processo: 0008599-34.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5865 - Crime Culposo
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008599-34.2014.8.14.0401

APELANTE: HUMBERTO LUCIO SOUZA SENA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JURI – ARTIGO 121, §3º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROVIMENTO.

Analisando as provas constantes dos autos, depreende-se que o ora apelante tinha o dever objetivo de cuidado, visto que, era o único adulto presente na casa e o responsável pelo bem-estar de seus enteados, o qual agiu de forma negligente, a partir do momento em que este ordenou que a vítima, de apenas 02 (dois) anos de idade, ficasse aguardando sua irmã no banheiro. Desse modo, entende-se que o apelante poderia ter evitado o resultado morte se estivesse a todo instante supervisionando a vítima.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

HUMBERTO LUCIO SOUZA DE SENA,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Comarca da Capital.

Narra a denúncia:

“(...) que no dia 31.03.2014, por volta das 16h, na residência localizada no endereço acima mencionado, o denunciado, faltando com o dever objetivo de cuidado que lhe competia em relação ao enteado D.R.S.D.N., de dois anos de idade, deixou que ele se afogasse em um balde dentro do banheiro da casa. O denunciado vivia em união estável há pouco mais de um ano com HAIDEELELIA SILVA DO NASCIMENTO e coabitavam naquela residência com dois filhos de Haidee, dentre eles a vítima. No dia do ocorrido, Humberto estava em casa, pois era seu dia de folga, e cuidava de seus enteados enquanto sua companheira trabalhava. Por volta de 16h pediu a Maria Fernanda, irmã da vítima, que ela fosse fazer compras em uma mercearia próxima de sua casa, enquanto ele preparava um café. Nesse momento, também, Humberto pediu para que Daniel fosse tomar banho, pois, apesar de ter apenas 2 anos, já era acostumado a se assear sozinho, segundo o padrasto. Quando Maria Fernanda retomou com as compras, Humberto pediu-lhe que fosse ajudar Daniel a se arrumar, porém logo ouviu um grito da menina e foi averiguar doque se tratava. Chegando ao banheiro, encontrou sua enteada sentada no chão em estado de choque e Daniel de ponta cabeça no balde d'água que utilizavam constantemente para dar a descarga no vaso sanitário, cujo mecanismo não funcionava. Desesperado, o ora denunciado retirou seu enteado do balde e o deitou na cama, tentando reanimá-lo, momento em que um vizinho de nome Ademar, que ouvira os gritos de socorro de Maria Fernanda, adentrou o imóvel e auxiliou Humberto nos cuidados à vítima, fazendo-lhe "respiração boca a boca", porém Daniel apenas vomitou, mas não demonstrou outra reação. Diante disso, o ora denunciado saiu do imóvel, com a vítima no colo, até encontrar com outro vizinho, que ofereceu seu carro para levá-lo são hospital. O denunciado levou a vítima ao HPSM, localizado na Rua 14 de Março, e ela logo foi atendida por uma médica, que ainda tentou reanimá-la, porém veio a óbito no local. Depois de confirmada a morte da criança, a mãe foi informada e chamada a comparecer ao posto de saúde, onde tomou conhecimento dos fatos e entrou em estado de choque. Os familiares registraram boletim de ocorrência para que a vítima fosse submetida a exame necroscópico, bem como para a realização de outras perícias que fossem necessárias. De fato, foi feita a necropsia médico-legal, a qual concluiu que o óbito se deu por broncoespasmo e insuficiência respiratória aguda. O referido laudo atestou, também, a inexistência de lesões resultantes de violência, tanto externamente, quanto internamente, bem como nenhum achado que justificasse outra causa para a morte (...)”

O processo seguiu os trâmites legais.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §3, do CPB, à pena de 01 (um) ano de detenção, a serem cumpridos em regime inicial aberto.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pugnando pela absolvição, ante a insuficiência probatória, com base na aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão do magistrado
a quo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação, para que a sentença condenatória seja mantida na integra.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Consoante relatado, em suas razões recursais, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência de provas.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que a tese de absolvição não merece ser acolhida. Vejamos:

A Materialidade do delito está comprovada através do Laudo de Exame de Corpo de delito, Necropsia Médico Legal (fls. 68) e Laudo de Reprodução Simulada (fls. 69/115).

No que tange à autoria, esta se encontra comprovada tanto em face das informações prestadas pelo acusado em seu interrogatório, tanto na polícia, quanto em juízo, bem como diante da prova oral produzida.

Com efeito, analisando as provas constantes dos autos, depreende-se que o ora apelante tinha o dever objetivo de cuidado, o qual deveria ter tomado as medidas necessárias para agir com prudência no momento do evento, realizando manobras com o fim de evitar o acidente, devendo, desta feita, ser responsabilizado por sua conduta, por restar inquestionável a concorrência do apelante para o acidente.

Com efeito, analisando as provas constantes dos autos, depreende-se que o ora apelante tinha o dever objetivo de cuidado, visto que, ele era o único adulto presente na casa e o responsável pelo bem-estar de seus enteados, o qual agiu de forma negligente, haja vista a constatação da inobservância do dever objetivo de cuidado, a partir do momento em que este ordenou que a vítima, de apenas 02 (dois) anos de idade, ficasse aguardando sua irmã no banheiro. Desse modo, entende-se que o apelante poderia ter evitado o resultado morte se estivesse a todo instante supervisionando a vítima.

Assim, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e demais documentos acostados aos autos, formando um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime contido no art. 121, §3º do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 16/12/2021